Tribunal: TJBA
Processo: 0300777-53.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300777-53.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UELITON DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO SOUSA SILVA BRITO, JADDE MARCELLY ROSA LADEIA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos por Uelinton da Silva Oliveira contra acórdão que, em sede de apelação criminal manejada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, anulou julgamento do Tribunal do Júri que havia absolvido o embargante da prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29 do CP).

O embargante sustenta a existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição, que, se reconhecidos, conduziriam à manutenção da sentença absolutória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas pela defesa, apresentando omissão, obscuridade ou contradição (art. 619 do CPP), ou se os embargos pretendem apenas rediscutir o mérito já analisado.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido examinou expressamente todas as teses defensivas, não havendo vício de omissão, obscuridade ou contradição.

A insatisfação da parte com o resultado não se confunde com os vícios próprios dos embargos declaratórios, que não constituem via adequada para rediscussão do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, ainda que com fins de prequestionamento (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.517/RJ; EDcl no AgRg no HC 674.596/SP).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para rediscutir matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 479; CPP, art. 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.970.517/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.03.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 674.596/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28.02.2023.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração

na Apelação Criminal n.º
03007753-53.2020.8.05.0079
, em que figura, como Embargante,
UELITON DA SILVA OLIVEIRA

e, como Embargado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR